Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715396-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENILDO CASTRO GUERRA AGRAVADO: CELIA REGINA CASTRO GUERRA, FLAVIO AUGUSTO PEREIRA SALGADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROSENILDO CASTRO GUERRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos da ação de rescisão contratual no 0702578-52.2021.8.07.0012 ajuizada por ele em face de CELIA REGINA CASTRO GUERRA e FLAVIO AUGUSTO PEREIRA SALGADO (agravados/réus), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a busca e apreensão de veículo, o qual foi objeto de negócio jurídico entre eles. Eis o teor do decisum questionado (ID. 91604783 dos autos de origem): “(...) Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, em razão de sua presumível hipossuficiência financeira. Acolho a emenda (nova petição inicial) de ID 91586207 (págs. 1/15). Todavia, reservo-me no direito de analisar todos os itens de emenda requisitados no despacho de ID 91254614 quando da análise de mérito do feito. Para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, mister a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). No caso em tela, trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, por meio da qual a parte autora pretende a reintegração de posse (emenda substitutiva de ID 91586207) do veículo objeto dos autos, o que configura verdadeira pretensão satisfativa, a qual só poderia ser alcançada mediante a prévia e efetiva rescisão do contrato verbal atípico de cessão de posse de veículo automotor com assunção de prestações de financiamento bancário, ou seja, envolve questão afeita à decisão final (sentença). Com efeito, em sede de cognição perfunctória, afigura-se temerário o deferimento da medida de urgência pleiteada nos autos, haja vista inexistir elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, os quais somente poderão ser demonstrados após maior incursão probatória (com respeito ao contraditório), mediante comprovação de efetivo descumprimento contratual por parte dos requeridos. Neste ínterim, ressalta-se que o pedido configura antecipação de medida executiva, esgotando o próprio objeto do pedido, sendo portanto, questão que deve ser apreciada após a regular instrução do feito, face a necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório. Cumpre ressaltar que o caso em tela apresenta-se peculiar, ante a evidente temeridade assumida e confessada pelo requerente. Com efeito, ao que parece, as partes entabularam contrato verbal atípico de cessão de posse de veículo automotor com assunção de prestações de financiamento bancário, possuindo a parte autora plena ciência de que as prestações do financiamento poderiam ser inadimplidas ou mesmo que o veículo poderia ser transferido a terceiros (por força da “tradição”), ainda que dentro do mesmo ambiente familiar (no caso o 2o corréu assumiu a posse do bem). De fato, a principal característica da compra e venda é a sua natureza onerosa e, segundo os fatos narrados na petição inicial, cuida-se de contrato gratuito, visto que o autor apenas contraiu financiamento bancário para aquisição do veículo em benefícios dos requeridos, que, por sua vez, assumiram (primeiramente a 1a corré e depois assumido de forma solidária pelo 2o corréu, o qual ficou sob a posse exclusiva do bem) a obrigação de efetuar os pagamentos das parcelas. Assim, embora seja plenamente admitida a resolução de um contrato descumprido, verifica-se, no caso em apreço, que é prudente a sua discussão em juízo, antes do deferimento antecipado de reintegração de posse do veículo automotor em questão, notadamente frente à ausência de formalidade no negócio jurídico entabulado entre as partes (contrato verbal), bem como diante das circunstâncias do negócio discutido, de cristalina imprudência. Por outro lado, verifica-se dos autos que o automóvel objeto do pedido inicial foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária celebrado com o Banco Itaucard S/A (vide anotação no documento de ID 91241887 - Pág. 3), sendo a instituição financeira quem tem legitimidade de perseguir o bem dado em garantia, mediante a devida ação de busca e apreensão, em caso de eventual inadimplemento. O Decreto no 911/69 delineia a sistemática da alienação fiduciária, deixando claro em seu art. 1o, que altera a redação do antigo art. 66 da Lei 4.728/65 que: “A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”. Ainda, em seu art. 2o esclarece que: “No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”. Assim, o autor, que figura como parte cedente no contrato atípico de cessão de posse ora em análise, em relação ao automóvel cedido detém apenas a “posse direta” do bem e responsabilidade pelos encargos civis e penais, segundo o primitivo contrato de financiamento firmado com o Banco Itaucard S/A. Por tratar-se de bem sobre o qual pende alienação fiduciária, os direitos referentes ao veículo dependem da anuência do credor e possuidor indireto, razão pela qual deveria o requerente ter juntado aos autos autorização da instituição financeira permitindo a venda/cessão do veículo financiado a eventuais terceiros, o que não se encontra presente nos autos. Desta feita, a relação contratual celebrada entre as partes e os termos da pretendida rescisão devem ser apreciadas quando da análise de mérito da demanda, conforme outrora explanado. Em suma, por todo o exposto, o requisito exigido pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito, não restou comprovado, o que impede o deferimento da medida de reintegração de posse em tutela antecipada. Indefiro, por conseguinte, a tutela provisória de urgência antecipada. (...)” Em suas razões recursais (ID. 25650062, p. 01-19), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem deve ser reformada, pois a demora na reintegração do veículo tem o condão de causar-lhe graves prejuízos (p. 02); b) adquiriu um veículo Hyundai/I30, placa JIA6100, ano 2010/2011 em seu nome para o uso de sua irmã CELIA REGINA (a qual ficaria posteriormente com a propriedade definitiva), pois esta possuía restrições no seu CPF e não conseguia realizar o financiamento em seu próprio nome (p. 11); c) ela comprometeu-se a usar o veículo de forma exclusiva e a arcar com todas as parcelas do financiamento, bem como com as despesas da transferência da propriedade e eventuais multas por infrações de transito (p. 11); d) sua irmã CELIA vivia em união estável com o segundo agravado FLAVIO AUGUSTO mas, após agressões físicas e psicológicas praticadas por ele, abandonou a residência doméstica deixando tudo para trás, inclusive o veículo em questão, que permanece na posse do seu ex-companheiro (p. 12-13); e) o agravado FLAVIO AUGUSTO nega-se a restituir o veículo e vem conduzindo o bem de forma ilegal, já que não possui CNH e vem sendo autuado constantemente por diversas infrações de transito por excesso de velocidade, em claro prejuízo a segurança viária (p. 13); f) mesmo permanecendo com a posse do bem, o recorrido FLAVIO também não está honrando o pagamento do contrato de financiamento, acarretando na sua negativação junto aos órgãos de crédito, pois a dívida está em torno de vinte e oito mil reais (p. 14); g) além disso, estão em aberto valores decorrentes de tributos do bem, ensejando também a sua inscrição na dívida ativa do Distrito Federal (p. 14); h) há indícios também de que o veículo esteja sendo usado para atividades criminosas, pois foi autuado em 2019 com base no art. 28 da Lei de Drogas juntamente com terceiro, o qual foi enquadrado por tráfico de drogas, conforme depreende-se dos autos do processo 0002805-54.2019.8.07.0012 (p. 15); i) o Sr. FLAVIO também já foi réu em ação de busca e apreensão apresentado por instituição financeira (autos 0001446-40.2017.8.07.0012), o que comprova ser um reiterado devedor (p. 16). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela de urgência recursal para determinar a apreensão do veículo em tela e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a reintegração de posse requerida (p. 16-19). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 91604783 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Diante da existência de imagem de pessoa seminua dentre os documentos acostados nos autos – cujo contexto envolve, em tese, suposta tentativa de extorsão por parte do agravado FLAVIO AUGUSTO (art. 158 do Código Penal) –, decreto o segredo de justiça nestes autos, com fulcro no art. 189, III, do CPC. Anote-se. Acerca do pedido liminar, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que, especificamente nos presentes autos, reputo presentes A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – mostra-se suficientemente presente, pois está comprovada a sua qualidade de devedor fiduciário da instituição BANCO ITAUCARD S/A (ID. 25650071, p. 03), a notificação deste banco para o pagamento da dívida, sob pena de busca e apreensão (ID. 25650073, p. 02), e a sua inscrição na dívida ativa da fazenda distrital pelo não pagamento dos tributos do bem e por infrações de trânsito (IDs. 25650074 e 25650075). Há também a comprovação inicial dos fatos associados a violência doméstica sofrida por sua irmã CELIA REGINA com relação ao agravado FLAVIO AUGUSTO (autos 0800299-47.2021.8.10.0100 em tramite perante a Vara única da Comarca de Mirinzal/MA – ID. 25650084), o que evidencia verossimilhança em suas alegações referentes ao rompimento do vínculo entre eles e a permanência do veículo litigioso com o agravado FLAVIO, conforme extrai-se das conversas de whatsapp juntados (ID. 25650078). O risco de dano grave também reputo presentes, em decorrência das dívidas tributárias existentes associadas ao veículo (IDs. 25650074 e 25650075), bem como pela existência de infrações de trânsito em nome do agravante ROSENILDO que podem continuar ocorrendo com a permanência do veículo na posse do Sr. FLAVIO, fato que justifica uma pronta intervenção deste juízo. O veículo deverá permanecer na posse do agravante, na qualidade de depositário até ulterior deliberação deste juízo, ressalvada a hipótese de ocorrência de ordem de busca e apreensão oriunda de ação ajuizada pelo credor fiduciante. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo HYUNDAI I30 GLS 2.0 16V-AT, 2011, cor PRATA chassi KMHDC51EBBU272793, placa JIA6100 (ID. 25650071, p. 03) em posse do agravado FLAVIO AUGUSTO PEREIRA SALGADO, nomeando-se, como depositário, o agravante ROSENILDO CASTRO GUERRA, CPF 756.948.403-72. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora